Tribunal: TJDFT
Processo: 0000312-44.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA IDADE. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO GERAL DA SUCUMBÊNCIA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsumi as hipóteses legais de cabimento.

2. Delineado o conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que as provas produzidas são suficientes à condenação do apelante como incurso no crime de injúria qualificada, não havendo falar em absolvição por atipicidade ou por insuficiência probatória.

3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

4. Tratando-se de ação penal privada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabível a aplicação do princípio geral de sucumbência. Assim, não sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita e tendo sido condenado, devidos o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

5. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os pelos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária e analógica ao processo penal, a teor do artigo 3o do Código de Processo Penal.

6. Considerando a singeleza da natureza da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

7. De ofício, afastada a tramitação do feito em segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.